Tribunal: TJDFT
Processo: 0724662-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0724662-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: SUZANY MARIA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial PJE n.o 0712581-55.2024.8.07.0014, que determinou a emenda à petição inicial por não reconhecer a força executiva da Cédula de Crédito Bancário apresentada, por entender tratar-se de contrato de abertura de crédito, nos termos da Súmula 233 do STJ. Em ofício encaminhado a esta Relatoria (ID. 73964240) o Juízo de Origem informa que nos autos originários foi prolatada sentença que declarou extinto o processo sem resolução de mérito, nos seguintes termos: Trata-se de ação de execução proposta por COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL em desfavor de SUZANY MARIA DE SOUZA. É o relatório. Decido. A presente ação de execução foi instruída com o documento de ID 22165569, nomeado como Cédula de Crédito Bancário. No entanto, após a análise minuciosa de seu conteúdo, verifica-se que se trata, na verdade, de contrato de abertura de crédito, o qual não consubstancia título executivo extrajudicial. Nos termos do art. 784 do Código de Processo Civil, apenas os documentos expressamente previstos em lei, que representem obrigação certa, líquida e exequível, podem aparelhar a execução. O contrato apresentado não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais, tampouco preenche os requisitos de certeza e liquidez exigidos pelo art. 783 do CPC. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extratos bancários ou assinado por testemunhas, não constitui título executivo extrajudicial, conforme dispõe a Súmula 233 do Superior Tribunal de Justiça. A obrigação nele contida é meramente potencial, pois depende da efetiva utilização do crédito disponibilizado, sendo o demonstrativo do débito elaborado unilateralmente pela instituição financeira, o que compromete a sua liquidez e certeza. Posto isso, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e julgo extinto o processo, com fulcro nos arts. 485, inciso I c/c art. 771, parágrafo único, e art. 924, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Condeno a parte exequente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios sucumbenciais, pois não houve contraditório. Sem custas finais, haja vista que o feito se encontra em fase inicial. Determino a comunicação ao Desembargador Relator do Agravo de Instrumento no 0724662-44.2025.8.07.0000, da 5a Turma Cível, para ciência da presente decisão, diante da perda superveniente de objeto do referido recurso. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se." Relatei. DECIDO. A prolação de sentença nos autos principais enseja a perda de objeto do agravo de instrumento porque torna a decisão agravada superada pela decisão final da causa. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil em virtude da perda de objeto recursal. Sem custas e sem honorários advocatícios. Publique-se e intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se Brasília, 15 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital